Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Habilitados os sucessores do beneficiário anuente ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO (ID: 56168880), prossigo na análise dos pedidos de cancelamento do precatório expedido em favor do de cujus (PCT n. 0743109-85.2022.8.07.0000) e de expedição de requisições de pequeno valor em benefício de seus sucessores. É o relato necessário. Passo a decidir. Os valores homologados (ID: 39914692) quanto ao substituído falecido foram no valor de R$ 59.428,67, em 23/08/2022, conforme planilha de ID: 38514909. Por outro lado, quanto ao pedido de expedição de RPVs em favor de cada um dos herdeiros de ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO, ressalto que falecendo o autor do direito, dá-se a substituição do de cujus pelos seus sucessores, os quais devem ser considerados não individualmente, mas sim de forma una, ou seja, a totalidade dos herdeiros habilitados no processo deve ser considerada como beneficiário único do crédito exequendo. Assim, deve se avaliar o cabimento da expedição de RPV com base no valor total do crédito, e não o valor que toca a cada um dos herdeiros. Por esta razão, os herdeiros deverão se manifestar acerca da possibilidade de renúncia ao que exceder ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos à época que homologados para fins de expedição de requisições de pequeno valor ou se optarão pela retificação de precatório. Desse modo, intime-se o exequente sobre o interesse na renúncia. A apreciação de cálculos judiciais de substituídos processuais não anuentes ocorrerá posteriormente (ID: 52086773). Brasília, 6 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador